Tribunal: CARF
Processo: 10882.900123/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900123/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.229 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
VICON MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO.
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para que se encaminhe o processo à unidade de
origem, para que esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a
apreciar o erro relatado pelo contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito
declarado na DCOMP apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900123/2017-74
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900123/2017-74

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-016.810, proferido pela
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 116/118).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório no 125895237, que reconheceu apenas em parte o
crédito objeto do pedido eletrônico de restituição (PER) 23752.15543.151216.1.7.02-0106. Em
decorrência do reconhecimento parcial do direito, foram homologadas também em parte as
compensações formalizadas na Dcomp 38077.22865.190717.1.7.02-7506.
Trata-se de pedido de restituição no valor de R$ 303.738,40, que seria relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano base 2011, composto exclusivamente por estimativas recolhidas,
confirmadas pelo despacho decisório.
Entretanto, na DIPJ, teria sido apurado um débito de R$ 141.343,90 de Imposto
de Renda, limitando o direito creditório, o saldo negativo na DIPJ a R$ 162.394,50, crédito
reconhecido pela autoridade administrativa.
Em sede de manifestação de inconformidade, alegou que se equivocara quanto a
certos procedimentos, pedindo o cancelamento do PER no 23752.15543.151216.1.7.02-0106,
entregue em 15/12/2016, pois o valor nele informado de R$ 141.343,90 (imposto devido), já
havia sido compensado na própria DIPJ do exercício 2012, período base de 01/01/2011 a
31/12/2011.
Assim consta da manifestação de inconformidade:
2.3.
–
Por outro lado, requer-se o cancelamento do PER/DCOMP no
23752.15543.151216.1.7.02-0106, entregue em 15/12/2016 sob o no 2375215543, pois o
valor nele contido de R$ 141.343,90, já havia sido compensado na própria DIPJ de
2012, período de 01/01/2011 a 31/12/2011 (fl. 7).
Concluindo que com o cancelamento solicitado, remanescerá saldo credor apto a
fazer frente à compensação declarada na Dcomp 08040.95730.010716.1.3.02-0238.
A d. DRJ esclarece que o saldo negativo de IRPJ do ano base 2011, que a
requerente sustenta como sendo de R$ 303.738,40, não prospera, posto que tal valor representa
tão-somente as estimativas recolhidas que subtraídas do débito apurado na DIPJ da ordem de R$
141.343,90, resulta em um saldo negativo tal qual reconhecido da ordem de R$ 162.394,50 (que,
aliás, é o mesmo valor apurado pela requerente na DIPJ retificadora, entregue aproximadamente
seis meses antes da transmissão do PER, conforme se depreende das afirmações contidas na
manifestação de inconformidade).
Assim, a d. DRJ rejeitou as alegações trazidas pela manifestante.
Esclarecendo, ao final, que à DRJ não compete cancelar Per/Dcomp, como
pleiteado pela contribuinte. Cabe ao órgão julgador tão somente verificar a existência do direito
creditório e, existindo o crédito, homologar as compensações.
Assim, para a d. DRJ o saldo negativo é aquele já reconhecido no despacho
decisório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900123/2017-74

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 7.10.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 124), apresentou recurso voluntário, em 16.10.2022 (fls. 128/142), assim
sintetizado.
A Recorrente reconheceu que o direito creditório é no montante de R$ 162.394,50
(saldo negativo) que foi objeto do PER/DCOMP no 08040.95730.010716.1.3.02-0238.
Nota-se que, em relação à PER/DCOMP original, houve a indicação correta (i) do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2011 e (ii) (ii) de débitos fiscais (IRPJ –
Estimativa mensal) em montante passível de compensação.
Contudo, prossegue a Recorrente, por um equivoco, a Declaração de
Compensação original foi retificada, por meio da PER/DCOMP retificadora no
23752.15543.151216.1.7.02-0106, assim declarados:
Em primeiro lugar, foi alterado o valor do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2011, sendo que o novo valor apontado – incorreto – diz respeito ao
montante das estimativas mensais do IRPJ recolhido ao longo daquele ano.
Em segundo lugar, foram alterados os débitos que seriam compensados, sendo que o
novo débito apontado – incorretamente – diz respeito ao IRPJ apurado em relação ao
lucro real do período fiscal encerrado em 31/12/2011 (antes do ajuste fiscal).
Relatou ainda que, em continuidade aos equívocos cometidos, foi transmitida a
PER/DCOMP no 38077.22865.190717.1.7.02-7506, ocasião em que declarou os mesmos débitos
fiscais que haviam sido indicados no PER/DCOMP original no 08040.95730.010716.1.3.02-
0238).
Com relação a esta última PER/DCOMP, verifica-se que a Recorrente, insistindo no
erro de fato iniciado por meio da retificadora no 23752.15543.151216.1.7.02-0106,
apontou os mesmos débitos fiscais que já haviam sido indicados na PER/DCOMP
original no 08040.95730.010716.1.3.02-0238 (primeiro detalhamento descrito acima).
A Recorrente reiterou que as informações constantes na PER/DCOMP original no
08040.95730.010716.1.3.02-0238 estão corretas (saldo negativo de IRPJ e débitos fiscais
compensados).
Todavia, em decorrência de erro no preenchimento da PER/DCOMP retificadora no
23752.15543.151216.1.7.02-0106, a Recorrente informou como saldo negativo o valor
de R$303.738,40 (montante de IRPJ que havia sido recolhido a título de estimativa) e
como débito fiscal a compensar o valor de R$ 141.343,90 (saldo do IRPJ apurado em
31/12/2011 antes da dedução das estimativas pagas). O DÉBITO FISCAL APONTADO
PARA COMPENSAÇÃO NÃO EXISTE E CONTRARIA A LÓGICA DE
APURAÇÃO DO LUCRO REAL!
Mas, apesar de a Recorrente ter exposto o referido erro e requerido o
cancelamento da PER/DCOMP retificadora (o que sanaria o problema, uma vez que as
informações constantes na declaração original estão corretas), o órgão de 1a instância afirmou
que não possui competência para tanto, de modo que poderia analisar tão somente a existência –
ou não – do crédito apontado.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900123/2017-74

Afirmou a Recorrente que as atividades da autoridade administrativa estão
subordinadas ao princípio da busca da verdade material ou real.
Significa dizer que cumpre aos agentes da Administração Tributária a busca da real
essência (e existência) das informações prestadas pelos contribuintes, para a verificação
da sua necessária e efetiva subsunção às hipóteses descritas pelas normas de tributação.
É o princípio da busca da verdade real ou material, pois, aquele que orienta a atividade
administrativa tributária, impondo às autoridades administrativas o dever de esgotar a
tarefa de verificar a ocorrência e as reais circunstâncias que permeiam os contribuintes.
Assim, para a Recorrente, na esfera administrativa tributária existiria o dever
jurídico-processual de ser analisada a alegação de erro no preenchimento da PER/DCOMP, ainda
mais quando já foi confirmada a existência do saldo negativo de IRPJ.
E mais ainda: no Decreto no 70.235/72 e na Lei no 9.784/99 (expressamente aplicáveis
ao processamento recursal da não-homologação da compensação de tributos federais)
não existe qualquer previsão legal que endosse o entendimento adotado pelo v. acórdão
recorrido.
Asseverou que, apoiado em recente decisão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF (transcreve ementa e trechos do voto1), não poder-se-ia falar em óbice processual
para apreciação de alegações e demonstrações de erros no preenchimento e transmissão de
PER/DCOMP – mesmo que referentes aos débitos ou outro elemento, que não o crédito
empregado pelo contribuinte.
Concluído pela ilegalidade do v. acórdão recorrido, “uma vez que o órgão
julgador de 1a instância possui o dever de apreciar os erros de fato / de preenchimento apontados
pelo contribuinte, sob pena de afronta ao princípio da busca pela verdade material/ real e de
enriquecimento ilícito do erário”.
Requereu, pelo todo exposto, seja reconhecido o erro de preenchimento ocorrido
e, como consequência seja,
1) Cancelada a PER/DCOMP retificadora no 23752.15543.151216.1.7.02-0106,
2) Considerada para todos os fins de direito (apreciação do saldo negativo e débitos
fiscais a compensar) a PER/DCOMP original no 08040.95730.010716.1.3.02-0238. O
acolhimento deste pedido ensejará a perda do objeto da PER/DCOMP no
38077.22865.190717.1.7.02-7506;
Subsidiariamente, caso V. Exas. entendam que a 1a instância deverá produzir
alguma diligência adicional, seja determinada a apreciação do argumento consistente no erro de
preenchimento das PER/DCOMP’s e, como consequência, seja determinado o retorno do
processo para novo julgamento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

1 Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão no 9101-005.643 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 09 de agosto de 2021,
Processo no 13804.002646/2003-79.
Voto
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900123/2017-74

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VICON MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, não há, no presente processo, crédito em discussão, mormente
o reconhecimento expresso da Recorrente e a concordância com o Saldo Negativo de IRPJ (ano-
calendário 2011) reconhecido da ordem de R$ R$ 162.394,50, crédito que fora objeto do
primeiro PER/DCOMP no 08040.95730.010716.1.3.02-0238.
Nota-se que, em relação à PER/DCOMP original, houve a indicação correta (i) do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2011 e (ii) (ii) de débitos fiscais (IRPJ –
Estimativa mensal) em montante passível de compensação.
Assim, discussão persiste tão-somente em relação às parcelas de débitos que
compuseram o referido processo de crédito (após o envio de uma Declaração de Compensação
retificadora e de uma Declaração de Compensação cujo débito já havia sido extinto).
A Recorrente reiterou que as informações constantes na PER/DCOMP original no
08040.95730.010716.1.3.02-0238 estão corretas (saldo negativo de IRPJ e débitos fiscais
compensados).
Nesta seara, as alegações da Recorrente têm como escopo:
1) O cancelamento a PER/DCOMP retificadora no 23752.15543.151216.1.7.02-0106,
2) A apreciação, para todos os fins de direito (do saldo negativo e débitos fiscais a
compensar) da PER/DCOMP original no 08040.95730.010716.1.3.02-0238, que de
pronto ensejaria a perda do objeto da PER/DCOMP no 38077.22865.190717.1.7.02-
7506; ou
3) subsidiariamente, caso V. Exas. entendam que a 1a instância deverá produzir alguma
diligência adicional, seja determinada a apreciação do argumento consistente no erro de
preenchimento das PER/DCOMP’s e, como consequência, seja determinado o retorno
do processo para novo julgamento da manifestação de inconformidade.
Pois bem.
Como é cediço, a apreciação de pedidos de cancelamento e/ou retificação de
débitos declarados em PER/DCOMP não é de competência das autoridades julgadoras, que
devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado crédito, e não da inexistência de débito
confessado.
Nesta seara, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a
regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 48o, paragrafo único da Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis (grifei):
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900123/2017-74

Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento,
restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando
houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de
outra Câmara ou Seção.
Portanto, não há competência deste colegiado para análise de pedido de
retificação ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido, visto
que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido completamente
distinto do originalmente apresentado (retificação da DCOMP ao invés da sua homologação),
por meio da discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (inexistência do débito indicado na DCOMP).
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que regularizou o débito declarado, o correto
encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se em
consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN no
1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa
pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900123/2017-74

No caso sob exame, o litígio quanto ao crédito, em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou superado.
O e. CARF não é competente para apreciar reclamações fundadas quanto ao erro
no débito declarado em DCOMP. Portanto, a decisão administrativa não se tornará definitiva
passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade é a decisão que se tornou definitiva, que em conjunto com o
Recurso Voluntário devem ser objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é de
fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial
ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência da autoridade
julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de ofício a ser
apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no
8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso
Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar os erros relatados pelo
contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 151
DF CARF MF
Original